Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR AFASTADA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E AUTORIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA AGENTES PÚBLICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e resistência (art. 329 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) definir se é possível a desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para uso pessoal; (iii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância quanto ao delito de posse de uma única munição; (iv) examinar se a conduta do réu configura o crime de resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é válida quando fundada em situação de flagrante delito e autorizada por moradora do local, conforme entendimento do STF (Tema 280), especialmente quando os entorpecentes são visualizados em comércio acessível ao público e o ingresso é imediato e devidamente justificado.
4. A quantidade de drogas apreendidas, que permitiria o fracionamento em número elevado de doses, evidencia a finalidade mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal e impedindo a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. Ademais, trata-se de delito de ação múltipla, que também se configura com os verbos típicos “guardar” ou “ter em depósito”.
5. A aplicação do princípio da insignificância à posse de uma única munição de uso permitido é inviável no caso de réu reincidente, sobretudo quando a apreensão ocorre no contexto de tráfico de drogas, o que eleva a reprovabilidade da conduta.
6. Está caracterizado o crime de resistência quando o réu desobedece a ordem policial, empurra agentes públicos e incita o seu cachorro a atacá-los, resultando em lesões corporais nos policiais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 329.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); TJDFT, Acórdão 1952434, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1971610, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1852787, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.04.2024.